Tribunal: TJDFT
Processo: 0719316-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719316-49.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O exequente agrava de capítulo da decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0713587-83.2017.8.07.0001 – id 193506621) que, em execução de cédula de crédito bancário, indeferiu o pedido de expedição de mandado para penhora dos bens que guarnecem a residência da segunda executada, por serem impenhoráveis, na forma do CPC 833, II, nem demonstrado que no local existam bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns. Alega, em suma, que a regra geral da impenhorabilidade pode ser excepcionada, desde que haja a preservação do sustento do executado e a constrição esteja dentro dos parâmetros da razoabilidade, e que as particularidades da lide, em especial o local de residência da executada se tratar de bairro de alto padrão (Lago Sul), autorizam a excepcional constrição, pois as demais diligências para localização de bens penhoráveis foram infrutíferas. Aponta perigo de dano na possibilidade de extensão da execução indefinidamente, além da determinação de arquivamento do feito. Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À Curadoria Especial, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR